Tribunal: TJMT
Processo: 1011350-18.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011350-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BRUNA DE CASTRO RODRIGUES - CPF: 129.970.416-60 (ADVOGADO), THIAGO RAVAGNANI GASPAROTTO - CPF: 054.054.291-12 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA NÃO FORMULADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – PROCEDIMENTO COMUM COM COGNIÇÃO EXAURIENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em sede de ação monitória, o pedido de conversão do rito monitório para ação de cobrança formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal, não podendo ser conhecido sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Descabimento da alegação de que o r. Juízo
a quo
deveria ter determinado a emenda da petição inicial, para adaptação ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º, do CPC, pois não há que se falar em emenda da inicial após a citação da parte contrária.

Com a citação e a oposição de embargos monitórios, o procedimento monitório assume o rito ordinário, conforme art. 702, §3º, do CPC, conferindo às partes ampla dilação probatória. A cognição, que inicialmente é sumária, torna-se exauriente, cabendo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. Inexistindo prova suficiente do crédito, deve-se julgar improcedente o pedido, com análise de mérito, não havendo fundamento para a extinção sem resolução do mérito, como pretendido pela parte apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011350-18.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: THIAGO RAVAGNANI GASPAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
THIAGO RAVAGNANI GASPAR
, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo de Id. 226278208, a parte apelante aduz que “
não agiu com o costumeiro acerto o Nobre Juiz sentenciante ao extinguir o feito com resolução do mérito, haja vista que deveria oportunizado a emenda à inicial ao Apelante, para que a presente demanda fosse convertida em ação de cobrança
” (sic).

Argumenta que “
a referida conversão da ação nos moldes mencionados não traria qualquer prejuízo entre as partes, e prevaleceria a economia processual e a própria instrumentalidade do processo, considerando ainda, que o réu não apresentou defesa, todavia teve seu direito à ampla defesa preservado, e não o fez. Nesse sentido, dispõe o princípio da cooperação processual, que incube ao Juiz oportunizar ao autor que emende ou complete a inicial antes do seu indeferimento, conforme dispõe o art. 321, do CPC
” (sic).

Sustenta que “
autorizada a conversão da ação monitória em ação de cobrança pelo Juízo a quo, caberia oportunizar ao apelante a adequação da mesma ao rito do procedimento comum, inclusive os seus pedidos”
(sic).

Ressalta que “
caso assim não fosse, subsidiariamente, o nobre juiz deveria ter extinguido a ação sem resolução do mérito, para que, ao menos, o Apelante pudesse ajuizar a ação de cobrança”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de que “
seja reformada a r. sentença, ora fustigada, para que o feito retome o seu trâmite normal, com a conversão da ação monitória para ação de cobrança, ou, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, seja o feito extinto sem resolução do mérito”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e requer a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no artigo 80, incisos I, II, e III do Código de Processo Civil (Id. 241171174).

Preparo recursal recolhido (Id. 241259183).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA
ajuizou ação monitória em face de
THIAGO RAVAGNANI GASPAR
, alegando que, em 05/05/2013, firmou com o réu contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, mediante o qual o réu adquiriu um imóvel no condomínio Parque Chapada do Poente, pelo valor total de R$108.815,00 (cento e oito mil, oitocentos e quinze reais).

O contrato previa o pagamento inicial de R$3.955,38 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) com recursos próprios do comprador, valor que seria parcelado pela autora, e o saldo remanescente seria financiado.

A incorporadora informou que, em decorrência da impossibilidade do réu de honrar as parcelas iniciais, as partes firmaram, em 06/11/2013, um “Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida” (“Termo”). Nesse documento, o réu comprometeu-se a pagar o saldo devedor, então fixado em R$7.065,46 (sete mil, sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), mediante entrada de R$1.000,00 (mil reais), seguida de 12 parcelas de R$189,62 (cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e 10 parcelas de R$265,32 (duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Afirmou que, embora o termo de renegociação não tenha sido assinado pelo réu, este demonstrou concordância com suas disposições ao realizar o pagamento de algumas das parcelas pactuadas. No entanto, o réu teria se tornado inadimplente a partir de março/2014.

Em razão do alegado inadimplemento, ajuizou a presente ação monitória, pleiteando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$10.306,28 (dez mil, trezentos e seis reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos à monitória (Id. 241171156) e, sem seguida, a parte autora apresentou impugnação aos embargos, reiterando as alegações iniciais, todavia, sem fazer qualquer pedido de produção de provas.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Insurge-se a incorporadora apelante, alegando, em síntese, que o Magistrado condutor do feitor deveria ter possibilitado a conversão da ação monitória em ação de cobrança, por meio de emenda à inicial, antes de extinguir o feito com resolução de mérito.

Argumenta que a conversão não acarretaria prejuízo às partes, já que o réu não apresentou defesa, e que a medida seria benéfica à economia processual e ao princípio da instrumentalidade das formas, invocando, ainda, o princípio da cooperação processual, alegando que o art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar ao autor a emenda ou complementação da inicial antes do indeferimento.

Subsidiariamente, requer que, caso a conversão não seja admitida, a sentença seja reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, permitindo que a apelante ajuíze nova ação de cobrança.

Por sua vez, o requerido apelado defende a inadmissibilidade do recurso, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Inobstante os argumentos da parte apelante de que o juízo
a quo
deveria ter oportunizado a conversão da ação para o rito de cobrança, observa-se que o pedido de conversão não foi formulado em primeira instância, constituindo inovação processual ao ser apresentado somente em apelação.

Nos termos do princípio do duplo grau de jurisdição, é essencial que todas as questões relevantes sejam submetidas primeiramente ao juízo de origem, para que o Tribunal de Justiça atue de forma revisora, observando a decisão proferida em primeiro grau.

Assim, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese.

Nestes termos, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

A propósito:

‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese recursal de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de inovação recursal, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Desse modo, o recurso não deve ser conhecido.

Ainda se assim não o fosse, importante destacar que o pedido de conversão encontra entraves na estabilização da demanda, que ocorre com a citação, conforme disposto no art. 329 do CPC,
ipsis litteris
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.”

Assim, descabida a alegação de que o r. Juízo
a quo
deveria ter determinado a emenda da petição inicial, para adaptação ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º, do CPC, pois não há que se falar emenda da inicial após a citação da parte contrária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TESE DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – INCORREÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS QUE AFIRMAM EXPRESSAMENTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I DO CPC – PEDIDO DE CONVERSÃO AO RITO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA À INICIAL QUE DEPENDE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CASO QUE DEMANDA PROVA DOCUMENTAL, E NÃO TESTEMUNHAL – ART. 443, II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO 1. Compete ao autor lastrear a ação monitória com prova escrita suficiente da dívida cobrada, não sendo suficiente a apresentação de tabelas unilaterais com valores descontextualizados, sem a especificação da origem de cada débito. 2.
Após a citação, a emenda da petição inicial, ainda que para efeito do art. 700, § 5º, do CPC, depende do consentimento do réu
. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando o caso depende especificamente de prova documental. Art. 443, II, CPC.”
(TJ-MT 10511737620198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“
Ação monitória. Sentença que acolhe os embargos e extingue a ação monitória. Apelo da embargada. Ação monitória ajuizada com amparo em notas fiscais sem aceite e e-mails trocados entre as partes. Embargada que não conseguiu correlação entre os documentos juntados e o débito que alega existir a seu favor.
Inexistência de débito alegada pela embargante, que não foi infirmada pelos argumentos da impugnação dos embargos. Descabimento da alegação de que o r. Juízo a quo deveria ter determinado a emenda da petição inicial, para adaptação ao procedimento comum, nos termos do artigo 700, § 5º, do CPC, pois não há que se falar em emenda da inicial após a citação da parte contrária. Igualmente, não se trata de hipótese de aplicação da regra contida no artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, com a rejeição liminar dos embargos, eis que a embargada alegou principalmente a inexistência do débito que lhe foi atribuído. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.
”
(TJ-SP - AC: 10152216020198260577 SP 1015221-60.2019.8.26.0577, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 19/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

Ademais, com a oposição dos embargos monitórios, o procedimento monitório assume o rito ordinário, conferindo às partes ampla oportunidade de produção de provas.

Conforme o art. 702, §3º, do CPC, a oposição de embargos transforma a monitória em uma ação de cognição exauriente, sendo exigido do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de modo que não comprovando deve ser julgada improcedente, o que ocorreu no caso dos autos, não havendo em se falar em extinção sem análise do mérito como pretende a aparte apelante.

Por fim, com relação ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé intentado pela parte apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Em razão do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024